Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706166-88.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO ENEI ALVES ARAUJO NOGUEIRA EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO BERTOLLO WAGNER, JOSE CARLOS WAGNER, MARIA EVERLI NOGUEIRA, RAQUEL NOGUEIRA DAPPER DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora